Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-72.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009993-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 5.ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (MT) (IMPETRADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JOÃO PAULO REIS NOGUEIRA (PACIENTE), JOAO PAULO REIS NOGUEIRA - CPF: 029.262.781-52 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA –
ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, o paciente somente atingirá o requisito objetivo em 1º/1/2021, bem como é jovem com apenas 23 anos de idade, como também não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19.

Ademais, malgrado o estabelecimento prisional da comarca de Alta Floresta já possua casos de contaminação de funcionários e detentos, certo é que tanto o Magistrado como a direção da unidade prisional estão tomando
as medidas de contenção e prevenção, com o intuito de garantir a integridade física dos demais detentos e funcionários do estabelecimento prisional, de forma inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009993-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Danilo Militão de Freitas e Outros, em favor de
JOÃO PAULO REIS NOGUEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narram que o paciente cumpre pena em regime fechado, estando prevista a progressão ao regime semiaberto para o dia 1º/1/2021.

Neste contexto, foi postulada a progressão antecipada, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito defensivo indeferido.

Sustentam, em síntese, que pessoas presas estão em situação de vulnerabilidade, no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19, aponta as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde sobre o tema, o que justifica o abrandamento da regra legal, para conceder-lhe progressão antecipada.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 42101453 - Pág. 2.

Posteriormente,
em pedido de reconsideração da liminar
, os impetrantes argumentam que há casos de contaminação de presos e agentes penitenciários na unidade penitenciária em que o paciente cumpre pena (ID 42512465), além da notícia de óbito de um detento, com suspeita de contaminação por COVID-19 (ID 43359963).

Contudo, o pleito foi negado, ocasião que solicitei informações quanto
à situação da unidade prisional.

As informações foram apresentadas, ID. N. 44780455 - Pág. 5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 45315475 - Pág. 7.

Em seguida, no id. N. 45874464, os impetrantes em novo pedido
de reconsideração,
relatam a atual situação da Cadeia Pública de Alta Floresta, mencionando que se encontra com mais de 50 (cinquenta) reeducandos contaminados pelo novo coronavírus, dentre eles o Paciente, ocasião que foi negado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a progressão de regime antecipada, ou prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

“ (...) cabe informar que no dia 11.05.2020 a Diretora do Estabelecimento Penal sra. Cilene Mateus da Silva informou oficialmente a este juízo a apresentação dos sintomas da Covid-19 pelos agentes penitenciários Luís Henrique de Brito de Oliveira Junior, Nivaldo Dias da Silva e Gilberto Soares de Oliveira, os quais haviam sido submetidos a testes rápidos, mas o resultado teria sido negativo, todavia, foram colhidos materiais para a realização do teste oficial. Ademais, informou-se que os servidores estavam afastados de suas funções desde o dia 04/05/2020 (of. 103/2020CPAF/MT – anexo). Ademais, no dia 13/05/2020 os resultados oficiais dos exames dos referidos servidores públicos foram encaminhados a este juízo, os quais constam como reagente para o novo coronavírus.
Ademais, também chegou a conhecimento deste Magistrado da suspeita de contaminação pelo coronavírus nos detentos Emerson Diego Pestana, Alceu Baia dos Santos, Elizeu Pinheiro Fratel e Wilson Romão. Com relação às suspeitas informadas, somente o reeducando Emerson Diego Pestana ainda continua preso, todavia, já realizou dois testes rápidos e ambos resultaram negativo
. Com relação ao preso Elizeu Pinheiro Fratel foi lhe concedida a prisão domiciliar no dia 23/05/2020, contudo, este juiz não tem informação de realização de teste que confirme sua contaminação pela Covid-19, já que realizado teste rápido o resultado foi negativo. No tocante ao Wilson Romão este juízo revogou sua prisão, e no (21/05/2020) a Secretaria Municipal informou que realiza o monitoramento do mesmo e não há piora em seu estado de saúde, nem tampouco confirmação de contaminação de Covid-19, já que o exame ainda não foi analisado pelo LACENCuiabá/MT. Em outra toada, com relação ao detento Alceu Baia, foi realizado teste rápido no dia 23/05/2020, o qual resultou como positivo para o novo Coronavírus. Nesse ínterim, este juízo na data de hoje revogou sua prisão preventiva.
Ademais, cabe informar que há mais 09 (nove) casos de outros presos contaminados pela Covid-19, dos quais, 7 (sete) foram colocados em liberdade, seja em prisão domiciliar ou revogação da preventiva sob condição de permanecer em sua residência.
No entanto, este juízo não tem nenhuma informação de contaminação ou suspeita de contaminação com relação ao paciente João Paulo Reis Nogueira. Ademais disso, o mesmo tem apenas 23 (vinte e três) anos, o qual não apresentou nenhuma comprovação de doença mórbida que o insira no grupo de risco para o vírus Covid-19.
Além disso, medidas estão sendo adotadas, como a determinação de direcionamento de cela especifica para isolamento dos presos que apresentassem os sintomas e eventualmente contaminados
. Do mesmo modo, a Secretaria Municipal de Saúde desta cidade vem tomando as medidas cabíveis e realizando o monitoramento necessário. Outrossim, a Direção da Unidade Prisional informou que a SAAP encaminhou todos os EPI’s necessários para uso dos servidores e dos reclusos, materiais de higiene e limpeza, como sabão, água sanitária e medicamentos básicos como paracetamol, xarope, máscaras, luvas e álcool. Ademais, equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez visita à unidade, após a notificação das suspeitas e confirmação dos casos, e disponibilizou álcool em gel para uso dos servidores e os orientou quanto aos procedimentos e as medidas para evitar a contaminação, realizando exames nos detentos que já estavam em isolamento (acima mencionados) e nos servidores que estavam laborando na Unidade Penal. Igualmente, o Secretário Municipal de Saúde recomendou utilização de EPI’s mais específicos pelos servidores da Unidade Prisional, tais como “gorro, capote, macacão descartável impermeável, luvas, botas e máscaras”, em contato com a Sra. Cilene, diretora da Cadeia Pública desta cidade, a mesma informou que a Secretaria de Segurança Pública do Estado está providenciando com urgência a disponibilização dos referidos equipamentos para a unidade de Alta Floresta/MT.
Ademais disto, é bom ressaltar que há na unidade prisional atendimento por enfermeiro e de médico diariamente, visando prestar cuidados médicos e necessários aos detentos, notadamente os que apresentam sintomas gripais característicos da Covid-19 e os que já estão contaminados, bem como em casos de agravamento de saúde são encaminhados imediatamente ao Hospital Regional da Cidade.
Ademais, em contato com a direção da Cadeia Pública, está sendo trabalhado para a instalação de uma nova enfermaria na unidade e uma enfermeira será removida para ficar por 30 (trinta) dias em Alta Floresta. (...)”.

Assim, embora o estabelecimento prisional da comarca de Alta Floresta já possua casos de contaminação de funcionários e detentos, certo é que tanto o Magistrado como a
Diretora do Estabelecimento estão tomando várias medidas com a urgência necessária, no intuito de evitar a propagação da doença.

Como mencionado acima, foram adotados os procedimentos de
isolamento dos doentes
, licença médica, concessão de prisão domiciliar e liberdade provisória, bem como registrou o reforço de cada uma das medidas preventivas,
o que demonstra que a direção da unidade prisional está empenhada nos cuidados com todos os que se encontram na Cadeia Pública de Alta Floresta, combatendo de forma efetiva a pandemia.

Neste contexto, ainda que efetivamente exista presos e/ou agentes prisionais contaminados na unidade prisional, não se justifica a antecipação da progressão de regime pretendida de forma indiscriminada, pois certamente seria necessária a extensão da medida para a esmagadora maioria daqueles que estão presos na mesma unidade prisional,
devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Na hipótese, o paciente somente atingirá o requisito objetivo em 1º/1/2021 (ID 41822108), é jovem com apenas com 23 anos (nascido em 9/5/1997), como também não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19, além do mais, consignou o Magistrado que
“em casos de agravamento de saúde são encaminhados imediatamente ao Hospital Regional da Cidade.”

Além do mais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, impetrou HABEAS CORPUS COLETIVO, N.
Habeas Corpus
n. 1010256-07.2020.8.11.0000, ocasião que, em 07/06/2020, o
Desembargador Pedro Sakamoto, da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, liminarmente, determinou várias medidas de urgência para prevenção da epidemia no estabelecimento prisional.

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, bem como
considerando todas as medidas de contenção e prevenção tomadas, com o intuito de garantir a integridade física dos detentos e funcionários do estabelecimento prisional
, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020